Tribunal: TJDFT
Processo: 0753127-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte agravante GEOVANE PIRES DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 54447001 que indeferiu o pedido liminar, para manter a decisão originária. Alega a parte embargante, em síntese, que a decisão liminar fora omissa quanto ao argumento do agravante/embargante já ter cursado Farmácia na UnB (Universidade de Brasília), nas cotas raciais (negros). Argumenta que a decisão "não enfrentou a questão discutida da participação do Embargante na UNB pelo sistema de cotas, pois são questionáveis os critérios de avaliação objetivos da banca". Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada omissão, a fim de determinar que o Embargante seja reinserido no certame, em caráter liminar (sub judice), para evitar perecimento de direito, até ulterior decisão judicial É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal e liminar, cabível também sua análise de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso não há vício a ser sanado. Omissão, na acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Vale recordar que a omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado “(...) se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão liminar é proferida em cognição não exauriente, em sede de juízo de probabilidade, e não necessita que aborde pontualmente todas as alegações sustentadas pelo recorrente, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu deferimento sem a observância prévia de um contraditório regular. No mais, as alegações do recorrente demandam, de maneira imperiosa, a observância do prestígio do contraditório para que seja possível, nos limites da cognição propiciada pelo agravo de instrumento, averiguar as peculiaridades da hipótese tratada nos autos. Evidenciasse ainda, que a argumentação despendida nas razões dos embargos confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento. Logo, não há omissão a ser sanada na decisão de ID 54447001. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.